Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751246-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM e KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, a qual indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Os agravantes foram intimados para regularizarem sua representação processual, constituindo novo procurador por meio do despacho de ID. 69352105, nos termos do art. 76, caput do CPC. Devidamente intimados (ID. 69788039 e ID. 73742993), os agravantes não cumpriram a determinação de ID. 69352105. É o relatório. Decido. Em juízo de admissibilidade, constata-se que, embora o agravo de instrumento interposto pelos agravantes seja tempestivo e, em princípio, adequado, ele não preenche integralmente os requisitos necessários para seu conhecimento e regular processamento. Os pressupostos de admissibilidade dizem respeito a aspectos formais cuja observância é indispensável para que se possa avançar à análise do mérito recursal. No presente caso, conforme petição de ID. 69175973, os advogados que figuram nos autos como representantes dos agravantes comunicaram a renúncia ao mandato outorgado. Para tanto, juntaram captura de tela da mensagem enviada e recebida pela agravante. Diante disso, os agravantes foram devidamente intimados para regularizar sua representação processual, conforme dispõe o art. 76 do Código de Processo Civil. Contudo, não atenderam à determinação judicial. Assim, a ausência de regularização da representação processual, mesmo após a concessão de prazo razoável por esta Relatoria, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, destaca-se a seguinte ementa proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. 2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1734103, 0732611-27.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023). Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital